Tribunal: TJMT
Processo: 1004495-37.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004495-37.2021.8.11.0007

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ERRO MÉDICO, EFEITOS]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

PARTE(S):
[DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA - CNPJ: 14.245.016/0001-79 (APELANTE), GIOVANNA NARDUCCI TURONI - CPF: 455.573.648-62 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO FALCAO DE MORAES - CPF: 039.349.394-65 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DUARTE - CPF: 528.938.712-91 (APELADO), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), MAURO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ESTEVES CARDOZO DE MELLO - CPF: 391.156.278-02 (ADVOGADO), GABRIELE CAMPOS ZARA - CPF: 435.663.718-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - TROCA DE EXAME EM LABORATÓRIO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE – FALHA DO LABORATÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO PROFISSIONAL MÉDICO EM IDENTIFICAR QUE OS DADOS DO EXAME NÃO ERAM DA SUA PACIENTE – FALHA DO MÉDICO - PRESCRIÇÃO EQUIVOCADA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO SEVERO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A obrigação da empresa de efetuar exames médicos é de resultado, conforme redação do art. 14 c/c art. 3º do CDC. É que esta possui a obrigação de fornecer ao sujeito examinado um diagnóstico que corresponda a sua realidade clínica.

II - A troca de exames da Apelante com os de outra paciente comprova a falha na prestação dos serviços da empresa Apelada, ante a ausência de cuidados e cautelas na confecção e entrega de exames, bem como o descumprimento de sua obrigação, que no caso, é de resultado, haja vista que deve fornecer aos sujeitos que se submetem a exames um resultado que represente a realidade clínica.

III - O hospital/laboratório, responde de forma solidária e objetiva por defeitos na prestação de serviço médico, mesmo que inexista vinculo empregatício, quando colabora para a falha na prestação do serviço.

IV - A fixação do valor da indenização deve se dar com base na conjugação de dois fatores: a impossibilidade de enriquecimento sem causa do ofendido e que a indenização não seja irrisória ao ofensor a ponto de não o inibir de repetir a conduta lesiva. Montante fixado com valoração excessiva deve ser reduzida dentro do principio da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA contra sentença proferida pela 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Causados por Erro Médico, nº 1004495-37.2021.8.11.0007, ajuizada por MARIA DE FATIMA DUARTE em desfavor da empresa ora APELANTE e do médico MAURO GOMES.

Na origem, a parte autora afirmou que em julho/2019, em uma viagem à São Paulo/SP, desenvolveu uma séria crise de rinite alérgica, que se somou a outras alergias, estabelecendo quadro de cansaço extremo. Em virtude disso, decidiu consultar o médico MAURO GOMES, que lhe pediu alguns exames.

Que os exames foram realizado na empresa DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA.

Que retornando ao consultório, e apresentado os exames, o médico teria se mostrado muito preocupado com a função pulmonar da autora, concluindo que a parte autora possuía rinite alérgica, bronquite e asma em grau severo.

Em virtude disso lhe foi prescrito tratamento contínuo com a aplicação de vários medicamentos, o que foi logo acatado pela autora.

Que em dezembro/2019, decidiu se submeter à nova consulta médica e exames. Entretanto, para sua surpresa ao apresentar os exames realizados anteriormente, o médico verificou que os exames não diziam respeito à parte autora, ou seja, trata-se de terceira pessoa, eis que o nome era diferente, assim como o peso e a altura de referência dos exames.

Com tais considerações, requereu a condenação solidaria dos requeridos ao pagamento de danos morais.

A empresa DR. CONSULTA CLÍNICA MÉDICA apresentou contestação alegando a inexistência de ato ilícito, eis que a culpa foi exclusiva da autora, e do médico requerido, eis que deixaram de observar que a Autora à época pesava aproximadamente 80 kg e a paciente referenciada no exame pesa 45 kg.

Que no exame consta nome de pessoa diversa.

Que a parte autora realizou o exame em 08/07/2019, mas o documento que lhe foi entregue possui data de 15/08/2017.

Que a Autora mede 1,64 metros e não 1,45 metros, e que tinha 52 anos na época dos fatos, e não 57 anos como indicado no documento.

Por fim, aduziu a inexistência de dano moral.

O médico MAURO GOMES não apresentou defesa, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a procedente, da seguinte forma:

“Por essas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar os requeridos ao pagamento, de forma solidária, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a autora MARIA DE FÁTIMA DUARTE, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Em razão da sucumbência, condeno ainda, de forma solidária, os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.”

Inconformada com a sentença, DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a Apelada buscou a Apelante exclusivamente para realização desses exames, em 08/07/2019, e, posteriormente, levou o resultado para avaliação do Dr. Mauro Gomes, que diante da leitura dos resultados, indicou o tratamento contínuo à Apelante, sem ao menos se atentar que o exame pertencia a outra pessoa; (ii) que inexiste responsabilidade solidaria já que o médico corréu não possui qualquer vínculo empregatício ou contratual com a clínica apelante; (iii) que a controvérsia nunca girou em torno da entrega do exame pela Apelante, mas sim, no fato de nem a Apelada, e nem o próprio médico, terem notado que os dados constantes no laudo não pertenciam à Apelada, e sim a terceira pessoa, com características físicas diferentes; (iv) aduziu a existência da culpa exclusiva do médico e da parte apelada; (v) que a responsabilidade da clinica é subjetiva um vez que desvinculada de qualquer relação com o médico; (vi) que o exame foi realizado corretamente, ocorre que, por um lapso, foi entregue à Apelada um documento equivocado; (vii) alternativamente, requereu a redução do valor da indenização.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUIS FERNANDO INFANTE, OAB/SP, Nº 411.677.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA contra sentença proferida pela 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Causados por Erro Médico, nº 1004495-37.2021.8.11.0007, ajuizada por MARIA DE FATIMA DUARTE em desfavor da empresa ora APELANTE e do médico MAURO GOMES.

Inicialmente, insta esclarecer que a sentença de piso condenou a empresa DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA, e o médico MAURO GOMES.

Entretanto, apenas a empresa DR. CONSULTA CENTRO MEDICO LTDA apresentou recurso contra a sentença.

Pois bem,

A apelante aduz em seu Recurso que a sua responsabilidade é subjetiva, uma vez que desvinculada de qualquer relação com o médico.

Entretanto, em que pesem as alegações recursais, verifico que a empresa apelante se equivoca, já que o atendimento médico e o exame foram realizados em suas dependências.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL. RECURSOS ESPECIAIS. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PRIMEIRO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 418 DO STJ. SEGUNDO RECURSO. CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. POSSIBILIDADE.

SÚMULA 284 DO STF. SÚMULA 387 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELOS ATOS DE SUA EQUIPE MÉDICA.

(...)

5. Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição. A circunstância de os serviços médicos terem sido prestados gratuitamente, ou remunerados pelo SUS, não isenta o profissional e a instituição da responsabilidade civil por erro médico.

(...)

( REsp 774.963/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 07/03/2013)".

Em casos como o dos autos, o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a solidariedade entre médico e hospital, a saber:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o hospital responde de forma solidária e objetiva por defeitos na prestação de serviço médico por profissionais a ele vinculados, desde que apurada a culpa do profissional. Precedentes. 1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à ausência de ato ilícito perpetrado pelo médico, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1581823/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)"

Assim, além de o atendimento ter ocorrido nas dependências do hospital apelante, os exames clínicos e o equivoco no fornecimento diverso do laudo, também foi realizado pelo laboratório do hospital ora apelante.

Dessa forma, entendo que a sentença não merece reforma com relação à condenação solidaria.

Quanto ao dano moral, a relação jurídica estabelecida é de consumo, inserindo-se a parte autora/apelada no conceito de consumidora, previsto no artigo 2º, da Lei nº 8.078/90, e a operadora de plano de saúde ré no conceito de fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3º, § 2º, da mesma Lei nº 8.078/90. Dessa forma, sujeitam-se as partes à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Antes de analisar o mérito propriamente dito, importante distinguir qual é a obrigação da empresa de diagnóstico médico/apelante, se de meio ou de resultado.

As obrigações de meio são aquelas em que o sujeito obrigado deve envidar todos os esforços para alcançar o resultado, sem, todavia, vincular-se à sua consecução.

As obrigações de resultado, por sua vez, configuram-se quando o devedor promete o resultado, sendo que ao não fornecê-lo, será considerado inadimplente.

Assim, conclui-se que a obrigação da empresa apelante é de resultado, conforme redação do art. 14º c/c art. 3º do CDC.

Compulsando os autos, verifica-se que foi comprovada a troca do resultado do laudo do exame da parte autora, elaborado pelo laboratório pertencente à rede própria da empresa ré/apelante (PDF. fl. 46 a 57).

Dessa forma, resta nítido o erro na prestação de serviço, já que foi entregue resultado de outra cliente do laboratório, consumando a falha na prestação do serviço.

Assim, o fornecimento de exame diverso, resultou na prescrição de tratamento continuo, completamente desnecessário.

Nesse sentido:

"O diagnóstico inexato fornecido por laboratório levando a paciente a sofrimento que poderia ter sido evitado, dá direito à indenização. A obrigação da ré é de resultado, de natureza objetiva (art. 14 c/c o 3º do CDC). Nesse sentido:" (STJ, 3ª TURMA. RESP. 594.962/RJ, RELATORA MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA MEDEIRO, JULGADO EM 06/11/2004)

Dessa feita, das circunstâncias trazidas a lume, restou caracterizado o dano moral passível de indenização, pois o resultado do exame acusando quadro clínico grave, fato decorrente de erro crasso do funcionário da empresa demandada/apelante ao trocar o exame com o de outra paciente, levou a paciente a um estado de preocupação e angústia, refletindo negativamente em seu âmbito psicológico, extrapolando, portanto, os limites da normalidade.

Nesse sentido:

"Ação indenizatória. Troca de exames médicos. Falha na prestação de serviços admitida pelo réu. Fato que, per si, importou em desassossego anormal ao autor. Dano moral configurado. Valor da indenização: R$-5.000,00. Adequação, à luz do disposto no artigo 944, CC. Sucumbência. Atribuição integral ao réu. Aplicação do princípio da causalidade e do enunciado pela Súmula 326 do STJ. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O ADESIVO DO RÉU." (TJSP, 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1036687-69.2018.8.26.0602, RELATOR: DONEGÁ MORANDINI, JULGADO EM 23/02/2021).

Com relação ao valor da indenização, esclareço que o valor da reparação do dano moral deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. HOSPITAL. TROCA DE CADÁVERES. Pretensão de reparação por danos morais, em razão de troca de corpos ocorrida em hospital. Dever do hospital na certeza de identificação dos corpos. Reconhecimento do erro pela requerida. Falha no serviço público caracterizada. Indenização devida - Falecimento por covid-19 em dezembro de 2020, em meio ao período da pandemia, com centenas de mortes e sepultamentos em caixões lacrados - Circunstâncias que devem sopesar na fixação - Valor de R$ 100.000,00 arbitrado em primeiro grau excessivo - Danos morais reduzidos a R$ 20.000,00, diante das circunstâncias do caso concreto - Precedentes jurisprudenciais - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1002908-44.2021.8.26.0562, RELATOR: JOÃO BAPTISTA GALHARDO JÚNIOR, JULGADO EM 28/06/2022).

Ainda,

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO – PROCEDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO – CIRURGIA PLÁSTICA DE LIPOABDOMINOPLASTIA, MAMOPLASTIA COM PRÓTESE E ENXERTO – NEXO CAUSAL – LIPOASPIRAÇÃO E GORDURA LOCALIZADA DEFORMANTE – FOSSA ILÍACA ESQUERDA – NEXO CONCAUSAL SUPERVENIENTE – MAMOPLASTIA COM IMPLANTE DE PRÓTESE – SURGIMENTO DE SEROMA – PROVAS DOCUMENTAIS, FOTOGRAFIAS E LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO DO DANO NA PACIENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTOS QUE NÃO TIVERAM RESULTADO ESPERADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a obrigação assumida pelo médico na cirurgia estética embelezadora é de resultado e sua responsabilidade decorre de culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

Se do conjunto probatório dos autos verifica-se que houve falha na prestação dos serviços médicos, tendo a requerente sofrido danos nos procedimentos de “Lipoaspiração, Abdominoplastia e Redução de Mama” realizado pelo requerido, especialmente pelas fotografias, documentos e laudo pericial, cabível a indenização por danos materiais e morais.

Comprovado o dano material através do gasto realizado pela autora, este deve ser indenizado.

O dano estético pressupõe a existência de deformidade física e abalo moral do indivíduo, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa, hipótese dos autos.

O dano moral se mostra evidente, diante da frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatada a plausibilidade na fixação do valor, há que ser mantido o importe arbitrado na sentença de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 a título de danos estéticos.

Por se tratar de ação indenizatória, o arbitramento deve seguir os ditames do art. 85, § 2º, do CPC/15, devendo o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço." (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1040635-70.2018.8.11.0041, RELATORA: DESSA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 30/03/2023).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), merece redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com essas considerações, conheço o recurso, e DOU PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024